Tribunal: TJDFT
Processo: 0719127-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CONSUMIDOR. SEGURO DE AUTOMÓVEL - VEÍCULO FURTADO – COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE POR MULTAS, IMPOSTOS, SEGURO E LICENCIAMENTO DESDE O PREENCHIMENTO E ENTREGA DO DUT. REGISTRO DE FURTO. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE - OFÍCIO COMUNICAÇÃO DE VENDA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA - DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na forma do art. 126, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, a seguradora, após o furto, sem recuperação, de veículo objeto de seguro, sub-roga-se na propriedade do bem e deve providenciar a transferência e a baixa do registro dele junto ao órgão de Trânsito, respondendo por todas as despesas inerentes ao veículo, inclusive aquelas de natureza tributária posteriormente incidentes sobre ele. Precedente: Acórdão n.1072805, 07044233720178070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA.
2. In casu, narram os autores que, em 06/10/2016, o veículo Hyundai HB20 Premium, de placa OVV 5903, de propriedade de Luana de Souza Candido Mesquita e segurado por Emival Cândido Mesquita, foi furtado e que a seguradora ré realizou o pagamento da indenização securitária, no valor de R$ 41.000,00. Afirmam que entregaram o DUT preenchido à ré, mas que esta não procedeu à transferência do veículo, o que fez com que os débitos de IPVA, Taxa de Licenciamento Anual e Seguro Obrigatório fossem lançados em nome de Luana de Souza Candido Mesquita, acarretando a inclusão do seu nome em dívida ativa. Requerem a condenação do réu na obrigação de transferir o veículo objeto dos autos e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para ordenar a expedição de ofício ao DETRAN para que este promova a transferência do veículo objeto dos autos, e para condenar a ré na obrigação de quitar os débitos do veículo e no pagamento de R$ 3.000,00 à autora Luana de Souza Cândido Mesquita a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Nos casos de roubo/furto de veículo, o proprietário deve comunicar o fato ao DETRAN a fim de que os encargos administrativos (multas) e tributários (IPVA) não lhe sejam imputados nesse intervalo, e bem assim, para que sobre si não recaiam suspeitas por ilícitos praticados implicados no veículo.
4. No caso dos autos, não há controvérsia de que o veículo foi furtado em 06/10/2016; que o autor encaminhou solicitação de indenização, que preencheu o DUT em nome da seguradora e que a indenização de R$ 41.000,00 foi paga em 04/11/2016 para Emival Cândido Mesquita (ID 21356876 e 21356879). Por sua vez, também incontroverso o fato de que mesmo entregue a documentação exigida pela seguradora, o veículo não foi transferido (ID 21356880 a 21356881), restando caracterizada a omissão no cumprimento dessa obrigação.
5. Em tal situação, a transmissão da propriedade se verifica como efeito do cumprimento mesmo do contrato de seguro, em razão do qual o segurado é indenizado e a propriedade do auto, se vier a ser recuperado, pertence à seguradora.
6. Embora a transferência de veículo perante o DETRAN seja regulada por normas de direito administrativo (CTB), no caso em exame, em que a transferência do domínio decorre de contrato de seguro, há de ser resolvida pela aplicação das normas protetivas do Direito do Consumidor. De fato, o consumidor/segurado que recebe a indenização pelo furto do seu veículo, e uma vez tenha outorgado à seguradora o documento necessário à transferência da propriedade, tem a legítima expectativa de que a seguradora adote todas as providências inerentes ao negócio de aquisição de veículo furtado, dentre eles a transferência da propriedade, quando (e se) encontrado o veículo, a fim de formalizar adequadamente a situação registraria do bem objeto do negócio junto ao órgão executivo de trânsito.
7. Dito de outro modo: a seguradora que assume a propriedade do veículo sub-roga-se no dever de comunicar nova titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito, que originalmente era do vendedor, conforme art. 134 do CTB.
8. Apesar de a transferência do bem somente ser possível diante da localização do veículo furtado, os tributos incidentes sobre este são de responsabilidade da seguradora desde 24/10/2016, data da entrega do DUT preenchido (ID 21357014 - Pág. 3).
9. A alegação de que o veículo não foi transferido porque pendia sobre ele restrição judicial não merece prosperar, uma vez que a referida restrição foi inserida em 26/02/2018, ou seja, data posterior ao sinistro e pagamento da indenização (ID 21357014 - Pág. 3).
10. Verifica-se que a dívida referente ao pagamento do IPVA de 2017 foi levada a protesto no 5o Ofício de Notas do Guará (ID 21356878 - Pág. 1 e 21356880 - Pág. 1). Neste contexto, o protesto de dívida em nome da autora em decorrência de inércia da seguradora na baixa do veículo furtado revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
11. Quanto ao valor, o arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
12. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixados na sentença de R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
13. Assim, a princípio, não haveria o que reparar na sentença vergastada. Entretanto, nos termos do art. 479 do CPC, na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
14. Com objetivo de conferir efeito prático equivalente à pretensão da parte, cabível a expedição de ofício ao DETRAN e à Secretaria de Fazenda para comunicar àqueles órgãos públicos que o veículo indicado na inicial é de propriedade do recorrente desde 24/10/2016, sendo de responsabilidade deste os encargos do veículo desde então, para os efeitos legais, especialmente aqueles decorrentes da obrigação contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e o IPVA.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Tão somente para convolar a obrigação de transferência do veículo, perante o DETRAN-DF, em comunicação de venda. Expeça-se ofício ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda Pública do DF dando ciência a estes de que o veículo indicado na inicial é de propriedade do recorrente desde 24/10/2016, sendo de responsabilidade deste os encargos sobre o veículo, a partir da referida data, para os efeitos legais.
16. Mantida a sentença pelos próprios fundamentos nos demais aspectos da decisão, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
17. Sem condenação em custas adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.